Tribunal: STJ
Processo: 1011619-42.2021.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920352 - SP(2025/0147618-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BEATRIZ DOS SANTOS GUEDES
ADVOGADO
: ELSON RODRIGUES DE QUEIROZ - SP459182
AGRAVADO
: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.
A
ADVOGADOS
: MONICA PAULA MARGARIDA - SP119904
ROBERTO ALVES DE ASSUMPÇÃO JUNIOR - SP287682
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA.
RELATIVAMENTE
INCAPAZ
SÓCIA
ASSISTIDA.
NEGÓCIO
EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 283/STF.
REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial manejado contra acórdão que manteve a improcedência de
embargos à execução lastreados em cédulas de crédito bancário.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há violação dos arts. 107, 1.690 e
1.691 do CC por ausência de manifestação de vontade da
relativamente incapaz e de assistência válida; (ii) é possível afastar os
óbices sumulares aplicados na origem.
3. A assinatura eletrônica em cédula é válida para formação do título,
afastada a alegada invalidade do negócio realizado no contexto da
atividade empresarial, nos moldes delineados pelo acórdão.
4. A ausência de impugnação específica de fundamento autônomo do
acórdão atrai, por analogia, a
revisar a conclusão
Súmula 283/STF;
sobre benefício do empréstimo à sociedade demanda reexame de
provas (
.
Súmula 7/STJ)
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55125877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:21
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 2691ee84-9903-43e9-8ce2-48af81634bbf

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:21
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 2691ee84-9903-43e9-8ce2-48af81634bbf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920352 - SP(2025/0147618-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BEATRIZ DOS SANTOS GUEDES
ADVOGADO
: ELSON RODRIGUES DE QUEIROZ - SP459182
AGRAVADO
: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.
A
ADVOGADOS
: MONICA PAULA MARGARIDA - SP119904
ROBERTO ALVES DE ASSUMPÇÃO JUNIOR - SP287682
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA.
RELATIVAMENTE
INCAPAZ
SÓCIA
ASSISTIDA.
NEGÓCIO
EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 283/STF.
REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial manejado contra acórdão que manteve a improcedência de
embargos à execução lastreados em cédulas de crédito bancário.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há violação dos arts. 107, 1.690 e
1.691 do CC por ausência de manifestação de vontade da
relativamente incapaz e de assistência válida; (ii) é possível afastar os
óbices sumulares aplicados na origem.
3. A assinatura eletrônica em cédula é válida para formação do título,
afastada a alegada invalidade do negócio realizado no contexto da
atividade empresarial, nos moldes delineados pelo acórdão.
4. A ausência de impugnação específica de fundamento autônomo do
acórdão atrai, por analogia, a
revisar a conclusão
Súmula 283/STF;
sobre benefício do empréstimo à sociedade demanda reexame de
provas (
.
Súmula 7/STJ)
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54829374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:48
Código de Controle do Documento: f471acaf-0508-4726-a3ff-12baf94aaecc

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BEATRIZ DOS
SANTOS GUEDES (BEATRIZ) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no
III, alínea
, da CF contra acórdão proferido
art. 105,
a
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do Desembargador
SALLES VIEIRA, assim ementado:
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO INCOMPETÊNCIA RELATIVA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO
DE FORO - RELAÇÃO DE CONSUMO EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO
JURÍDICO ASSINATURA MENOR RELATIVAMENTE INCAPAZ - I
Sentença de improcedência Recurso da embargante II Recurso
especial provido para reconhecer que a incidência do CDC em favor
das pessoas jurídicas somente é possível nos casos em que figuram
como destinatárias finais, determinando a baixa dos autos para novo
julgamento com base nesta premissa III - Cédulas de crédito bancário
celebradas entre instituição financeira e pessoa jurídica, figurando a
embargante na condição de devedora solidária Objeto do empréstimo
destinado à pessoa jurídica para financiamento da sua atividade
empresarial - Ausente relação de consumo Inaplicabilidade do CDC
Descabido o deslocamento de competência para o domicílio da
embargante, devendo prevalecer a eleição de foro prevista em
contrato IV Cédulas de crédito bancário devidamente assinadas -
Assinatura digital amplamente aceita Inteligência do
§2o, da
art. 10,
Medida Provisória no
- Ainda que se considere a
2.200-2/2001
incapacidade parcial da embargante à época da assinatura, esta
também era sócia da empresa, com sua genitora, que é sua
representante legal - Sócio relativamente incapaz que será assistido
por seu representante legal - Embargante que estava devidamente
assistida por sua genitora - Guarda unilateral do genitor que não
interfere na representação legal para o exercício da empresa Ausente
irregularidade da assinatura - Embargos à execução improcedentes
Sentença mantida pelos próprios fundamentos
do Regimento
Art. 252
Interno do TJSP - V Em razão do trabalho adicional realizado em grau
de recurso, com base no
§11, do NCPC, majora-se os
art. 85,
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observada
a gratuidade processual Apelo improvido. (e-STJ, fl. 942)

Nas razões do agravo, BEATRIZ apontou (1) não incidência dos óbices
sumulares (Súmulas 7 e
); (2) nulidade da decisão de inadmissibilidade por falta
5/STJ
de fundamentação (art. 489, § 1o, do CPC, e
IX, da CF); (3) adequada
art. 93,
indicação de violação dos arts. 107 e 1.690 do CC, sem necessidade de reexame de
provas ou interpretação contratual (e-STJ, fls. 986-995).
Houve apresentação de contraminuta por NEXOOS SOCIEDADE DE
EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A. (NEXOOS) [e-STJ, fls. 998-1.009].
VOTO
Documento eletrônico VDA54829374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:48
Código de Controle do Documento: f471acaf-0508-4726-a3ff-12baf94aaecc

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, BEATRIZ arguiu (1) violação dos arts. 107 e
1.690 do CC, ao sustentar inexistência de manifestação de vontade da recorrente
relativamente incapaz e ausência de assistência válida no ato, pois a cédula teria sido
assinada apenas pela genitora, sem a assinatura da recorrente; (2) violação do
do CC, por suposta assunção de obrigação em prejuízo da prole sem prévia
art. 1.691
autorização judicial, com imposição de
à recorrente.
aval/solidariedade
Houve apresentação de contrarrazões por NEXOOS (e-STJ, fls. 964-980).

Da violação dos arts. 107 e 1.690 do CC

Defende BEATRIZ a inexistência de manifestação de sua vontade,
relativamente incapaz, e a ausência de assistência válida no ato, pois a cédula teria
sido assinada apenas pela genitora, sem sua assinatura. Portanto, o negócio jurídico
seria inválido. A assinatura eletrônica foi validada por um único
, pertencente à
e-mail
genitora, sem manifestação de vontade da menor, com 17 anos à época. De acordo
com BEATRIZ, a assistência prevista no
não se confunde com
art. 1.690
representação e pressupõe a assinatura conjunta do relativamente incapaz e do
assistente.
Por sua vez, o acórdão recorrido consignou que a Cédula de Crédito
Bancário está devidamente assinada, sendo a assinatura digital amplamente aceita,
conforme o
§ 2o, da MP
e que não procede a alegação de
art. 10,
2.200-2/2001,
inexistência de assinatura, pois há assinatura eletrônica válida, aceita pelas partes, e
respaldada por norma legal e precedentes. Ressalta que BEATRIZ, ainda que
relativamente incapaz, era sócia da empresa, assim como sua genitora, tendo sido por
ela assistida.
Reportando-se à sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, constou a
seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 948-950):
(...)
Inicialmente, necessário ponderar que, ao contrário do afirmado pela
embargante, a CCB está devidamente assinada. A assinatura digital
consta do documento é amplamente aceita.
(...)
Superada a questão da assinatura, também não há que se falar em
ilegitimidade passiva ou invalidade da CCB em razão da idade da
embargante na data da assinatura da CCB. Chama atenção que o
documento de fls. 11 indica que a embargante nasceu em 25/10/2002.
Porém, quando da assinatura do CCB (fls. 36) teria declarado ter
Documento eletrônico VDA54829374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:48
Código de Controle do Documento: f471acaf-0508-4726-a3ff-12baf94aaecc

nascido em 1999. Importa dizer que ninguém pode beneficiar-se da
própria torpeza ou seja, alegar falsidade de algum documento após
haver falsiado informação nele constante.
Mas não é só. Ainda que se considere a incapacidade parcial da
embargante à época da assinatura da CCB o fato é que a assinatura
do menor parcialmente incapaz não eiva de nulidade o ato por si só,
sendo necessário que se alega qual o vício da vontade no momento
da assinatura. Ora, a embargante era sócia da empresa em
questão, com sua mãe, que era a outra sócia e ora coexecutada,
sendo que o empréstimo foi contraído em benefício da sua
sociedade. Não aparenta tratar-se de negócio prejudicial à
embargante ou cuja vontade esteja viciada. Importa dizer que
sequer vício de vontade foi alegado.
Não bastasse isso, o fato é que, como bem asseverado pela
embargada, o fato é que em consulta ao quadro de sócios e
administradores da empresa coexecutada Santox, acessível via site da
Receita Federal, a embargada demonstrou que a embargante é sócia
e filha da coexecutada Solange, que é sua representante legal. O
Código Civil, por sua vez, ao dispor sobre o Direito de Empresa, prevê,
em seu artigo 974, §3o, inciso III, que o sócio relativamente incapaz
deverá ser assistido por seu representante legal.
Na época da assinatura da CCB, a embargante estava devidamente
assistida por sua genitora Solange. Assim, não há irregularidade na
assinatura da CCB, nem na capacidade da embargante, por todos os
motivos supra elencados. A guarda unilateral do seu genitor, João
Rafael Guedes, em nada interfere na representação legal para o
exercício da empresa.
(...)

BEATRIZ insiste nas razões recursais que não assinou o documento, o que
reputa necessário, considerando a essência do instituto da representação. No entanto,
verifica-se que não impugnou todos os argumentos utilizados no acórdão recorrido,
notadamente o fato de ela ser sócia da empresa, juntamente com a genitora que, ao
que se infere da conclusão do Tribunal estadual, assinou validamente os contratos em
nome da empresa. Não se tratou de negócio jurídico qualquer, mas de negócio
celebrado no contexto da sociedade empresária, fato que não foi levado em
consideração nas razões recursais. Em reforço, os demais fundamentos utilizados na
decisão também não foram impugnados (aparente inserção de informações falsas).
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida
viola o princípio da dialeticidade recursal representa deficiência que impede o
conhecimento do recurso, nos temos do enunciado 283 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal, a saber:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO EM IDADE AVANÇADA.
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
IMPLANTE
DE
CARDIODESFIBRILADOR INTERNO (CDI). NECESSIDADE DE
Documento eletrônico VDA54829374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:48
Código de Controle do Documento: f471acaf-0508-4726-a3ff-12baf94aaecc

INTERNAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
ERRO
DE
CÓDIGO
DO
PROCEDIMENTO. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO.
APLICAÇÃO DA
CARÁTER DE EMERGÊNCIA E
SÚMULA 283/STF.
URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA.
DANO MORAL
CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão
estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
2. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero
descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral.
No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da
operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou
emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há
configuração
de
danos
morais
indenizáveis"
(AgInt
no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
REsp 1.838.679/SP,
julgado em
DJe de
.
3/3/2020,
25/3/2020)
Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Recurso especial desprovido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.112.119/DF,
–
julgado em
DJEN de

29/9/2025,
2/10/2025
sem destaques no
original)

CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE APÓS
FALECIMENTO DO TITULAR. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO NÃO ATACADO.
CONSONÂNCIA DO
SÚMULA 283/STF.
JULGADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo que manteve sentença de procedência em
ação de obrigação de fazer, garantindo a manutenção de dependente
em plano de saúde coletivo após o falecimento do titular.
2. A decisão de primeira instância foi mantida pelo Tribunal de Justiça,
que considerou abusiva a rescisão do contrato após o período de
remissão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
manutenção do dependente em Plano de Saúde Coletivo após o
falecimento do titular.
III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido aplicou corretamente os princípios da
preservação dos contratos e da boa-fé, além da função social do
contrato, garantindo a manutenção do dependente no plano de saúde
nas mesmas condições contratuais.
5. A subsistência de fundamento inatacado do acórdão recorrido
atrai a incidência da Súmula 283 do STF, impedindo o
conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54829374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:48
Código de Controle do Documento: f471acaf-0508-4726-a3ff-12baf94aaecc

6. A jurisprudência desta Corte já se manifestou no sentido de que,
falecendo o titular do plano de saúde coletivo, os dependentes têm o
direito de pleitear a sucessão da titularidade, desde que assumam o
pagamento integral.
IV. Dispositivo 7. Recurso não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
REsp n. 2.216.847/SP,
–
Turma, julgado em
DJEN de

1/9/2025,
4/9/2025
sem destaques no
original)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. CONTRATOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DE
QUITAÇÃO.
PRELIMINARES.
REJEIÇÃO.
SÚMULA
7,
DO
STJ.
NÃO
INCIDÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. MÉRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO
AO ARTIGO 474, DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO
ARTIGO
406,
DO
CÓDIGO
CIVIL.
TAXA
DOS
JUROS
MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INSURGÊNCIA
ACOLHIDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
MATÉRIA
PREJUDICADA. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Viável o recurso especial cuja análise não impõe reexame do
contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ).
2. Impugnação específica a fundamentos do acórdão recorrido
impede a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo
Tribunal Federal.
3. Conforme entendimento do STJ, a mora ex re independe de
interpelação, porquanto deriva do próprio inadimplemento de
obrigação positiva e líquida.
4. A partir da entrada em vigor do artigo 406, do Código Civil de 2002,
a taxa dos juros moratórios legais, nela englobada a correção
monetária, é calculada com base na taxa Selic, passando a fluir, assim
como a correção monetária, a partir da entrada em vigor da
na forma disposta neste novo diploma legal.
Lei 14.905/2024,
5 .Recurso especial a que se dá parcial provimento.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 2.202.273/MG,
Turma, julgado em
DJEN de

22/9/2025,
25/9/2025 – sem destaques
no original)

Portanto, o recurso não comporta conhecimento.

Da violação do
do CC
art. 1.691

Sustenta BEATRIZ ofensa ao
do Código Civil por suposta
art. 1.691
assunção de obrigação em prejuízo da prole sem prévia autorização judicial, com
imposição de
à recorrente.
aval/solidariedade
Documento eletrônico VDA54829374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:48
Código de Controle do Documento: f471acaf-0508-4726-a3ff-12baf94aaecc

O acórdão recorrido consignou que o empréstimo fora contraído em
benefício da sociedade empresária, da qual BEATRIZ era sócia, visando a fomentar a
atividade empresarial. Assim, concluiu que o
do CC não foi violado, pois não
art. 1.691
se trata de ato prejudicial à prole, mas de operação destinada à empresa pertencente à
própria, circunstância fática não levada em conta nas razões recursais.
Alterar a conclusão do acórdão recorrido de que o empréstimo contraído se
deu em benefício da sociedade empresária encontra óbice na Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça. A análise de tese jurídica que envolva fatos e provas do processo
é vedada em recurso especial.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO EM
LEI 8.009/90.
RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE PENHORA. INTIMAÇÃO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. BEM DE FAMÍLIA.
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE E REEXAME DE FATOS E
PROVAS. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
2. A parte recorrente alegou violação aos arts. 841, § 2o, e 842 do
Código de Processo Civil, além de afronta à
em
Lei no 8.009/1990,
razão da ausência de intimação da penhora e da realização de
constrição sobre bem de família. Sustentou também a existência de
dissídio jurisprudencial.
3. A decisão recorrida não admitiu o recurso especial, fundamentando-
se na necessidade de reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula
7 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão é, especialmente, a necessidade ou não
de reexame de provas para a verificação da alegada violação de
dispositivos do Código de Processo Civil por falta de intimação da
penhora e da ilegalidade da constrição de bem de família.
III. Razões de decidir
5. Quanto à alegada nulidade da intimação, não houve a impugnação
de fundamentos autônomos do Acórdão recorrido, quais sejam, a
supressão da falta de intimação pelo comparecimento espontâneo e a
impossibilidade de decretação da nulidade por ausência de prejuízo, o
que impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 283/STF.
6. Em relação à impenhorabilidade do bem de família, a análise das
razões recursais indica que a parte recorrente limitou-se à exposição
de sua argumentação fática, mas sem a indicação dos preceitos legais
que considera violados ou desconsiderados. A ausência de
fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do
recurso quanto ao tema - Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA54829374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:48
Código de Controle do Documento: f471acaf-0508-4726-a3ff-12baf94aaecc

7. O Acórdão recorrido reputou ausente a prova de que o imóvel
penhorado é o único de caráter residencial da entidade familiar.
Logo, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, procedimento incompatível com o entendimento
firmado pela Súmula no 7 deste Superior Tribunal de Justiça.
8. A parte recorrente não apresentou a demonstração de similitude
fática entre os casos confrontados para comprovar o dissídio
jurisprudencial, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela
alínea "c" do
III, da Constituição Federal. Além disso, a
art. 105,
incidência da
impede o conhecimento também do
Súmula n. 7/STJ
recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.862.313/MT,
Turma, julgado em
DJEN de

3/11/2025,
6/11/2025 – sem destaques
no original)

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE
NEGÓCIOS
JURÍDICOS.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO. SENTENÇA CASSADA.
I.Caso em exame
1. Agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto
contra acórdão do TJDFT, o qual reconheceu, de ofício, nulidade
processual por ausência de formação de litisconsórcio passivo
necessário, determinando a citação dos atuais proprietários dos bens
objeto da controvérsia.
2. Na origem, ação declaratória de nulidade de negócio jurídico
cumulada com declaração de bens, ajuizada por ex-cônjuge, alegando
simulação de venda de bens imóveis e automóvel com o objetivo de
frustrar a partilha de bens adquiridos na constância do casamento.
3. Sentença de improcedência, por ausência de comprovação de
simulação ou fraude, e pela alienação dos bens a terceiros não
incluídos no polo passivo da demanda.
4. Acórdão recorrido cassou parcialmente a sentença, determinando o
retorno dos autos à origem para inclusão dos atuais proprietários dos
bens no polo passivo da lide.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber se a formação de
litisconsórcio passivo necessário, com a inclusão dos atuais
proprietários dos bens no polo passivo da demanda, é obrigatória para
a eficácia da sentença que eventualmente declare a nulidade dos
negócios jurídicos.
6. Há também controvérsia sobre a alegação de julgamento ultra petita
e extra petita, em razão de determinação judicial de providências não
requeridas pela parte autora.
III.Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54829374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:48
Código de Controle do Documento: f471acaf-0508-4726-a3ff-12baf94aaecc

7. A formação de litisconsórcio passivo necessário é obrigatória
quando os efeitos da sentença podem atingir terceiros, conforme
disposto no
do CPC.
art. 114
8. A inclusão dos atuais proprietários dos bens no polo passivo da
demanda é essencial para garantir a eficácia da sentença e evitar
prejuízo à esfera jurídica de terceiros.
9. A análise da controvérsia envolve matéria fático-probatória, o que
inviabiliza o exame em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
10. A ausência de prequestionamento das teses jurídicas invocadas
pelos recorrentes impede o conhecimento do recurso especial,
conforme Súmula 211 do STJ.
IV. Dispositivo
11. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.940.891/DF,
julgado em
DJEN de
20/10/2025,
29/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. PRETENDIDA OFENSA
AOS ARTS. 1.022, 489, § 1o, IV, 929, 930, 931 E 938 DO CPC.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO.
SÚMULA 284 DO STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILAÇÃO
PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVISÃO DE QUADRO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ENUNCIADOS DE SÚMULA
7 e 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial com fundamento nos enunciados de súmula 284 do
STF e 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Suposta violação aos arts. 1.022, 489, § 1o, IV, 929, 930, 931 e 938
do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Conforme entendimento do STJ, "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e
1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou
CPC/2015,
contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O
colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e precisa,
deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.441.987/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
4. A decisão proferida pelo Tribunal de origem abordou os pontos
centrais da demanda, especialmente no que tange à impossibilidade
de produção de provas relativas a perdas e danos no bojo do
cumprimento de sentença, bem como à adequação da multa fixada em
2% sobre o valor do débito atualizado, e, por sua vez, destacou a
possibilidade de postular eventuais prejuízos por meio de ação
autônoma.
5. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos
deduzidos pela parte, mas apenas aqueles capazes de infirmar a
conclusão adotada.
Documento eletrônico VDA54829374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:48
Código de Controle do Documento: f471acaf-0508-4726-a3ff-12baf94aaecc

6. Observa-se das razões recursais que a parte recorrente limitou-se à
menção dos preceitos legais que considerar violados ou
desconsiderados, sem deixar claro, de maneira argumentativa,
objetiva e convincente, a forma como ocorreu a efetiva contrariedade
ou negativa de vigência.
7. A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto
pela súmula 284 do STF, na medida em que: "A ausência de
fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do
recurso quanto ao tema." (AgInt no
relatora
AREsp n. 2.444.719/RS,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
26/2/2024,
de
)
28/2/2024.
8. Embora a parte recorrente tenha mencionado genericamente
artigos do Código de Processo Civil, como os arts. 1.022, 489, §
1o, IV, 930, 931 e 938, não apresentou argumentação lógico-
jurídica suficiente para evidenciar a relação entre os dispositivos
invocados e os vícios apontados no acórdão recorrido.
9. Necessidade de o reexame de fatos e provas, especialmente no
que diz respeito à comprovação dos prejuízos alegados e à
análise da conduta processual da parte agravada.
10. Entendimento jurisprudencial que entende ser incabível a
análise de questões que demandem dilação probatória no âmbito
do cumprimento de sentença. É necessária a comprovação
inequívoca de prejuízo para a configuração de perdas e danos.
11. O reconhecimento de eventual nulidade demanda a demonstração
de efetivo prejuízo, notadamente em relação ao exercício do
contraditório e da ampla defesa.
12 . Incidência dos enunciados de súmula 7 e 83 do STJ.
IV.DISPOSITIVO
13. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.901.251/RS,
–
Turma, julgado em
DJEN de

27/10/2025,
30/10/2025
sem destaques
no original)

Nessas condições,
do agravo e
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHEÇO
especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de NEXOOS, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54829374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:48
Código de Controle do Documento: f471acaf-0508-4726-a3ff-12baf94aaecc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.920.352 / SP
Número Registro: 2025/0147618-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10052997320218260011 1005299732021826001110116194220218260011 10116194220218260011
20220000793634 202302181709 22071499720218260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BEATRIZ DOS SANTOS GUEDES
ADVOGADO
: ELSON RODRIGUES DE QUEIROZ - SP459182
AGRAVADO
: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A
ADVOGADOS : ROBERTO ALVES DE ASSUMPÇÃO JUNIOR - SP287682
MONICA PAULA MARGARIDA - SP119904
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:45
Código de Controle do Documento: 6064f81e-ad41-4a2a-8d3c-46152a2c3466

Documento eletrônico VDA55075503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:45
Código de Controle do Documento: 6064f81e-ad41-4a2a-8d3c-46152a2c3466